Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência territorial, diante da existência de cláusula de eleição de foro no contrato estabelecido entre as partes. Alega a recorrente que há sucursal de uma das rés instalada no foro de ajuizamento da demanda, o que afasta a alegação de incompetência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49317136). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 49610987). Contrarrazões apresentadas (ID 49317141 e 49317140).
3. Diversamente do disposto na decisão de origem, o contrato estabelecido entre as partes não trata exclusivamente de locação, mas de seguro fiança locatícia. Portanto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é também de consumo, pois a autora é destinatária final do serviço oferecido pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, consoante expressamente consignado em seu art. 3o, § 2o. Neste sentido: Acórdão 1648609, 07256012920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no PJe: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
4. Conforme preceitua o art. 101, I, do CDC, a ação de responsabilidade civil pode ser proposta no domicílio do consumidor, o que justifica a propositura da ação na circunscrição judiciária de Brasília. No caso, o que se discute nos autos é a cobrança da quantia paga pela ré em razão do seguro de fiança locatícia, preponderando a norma consumerista protetiva sobre a cláusula de eleição de foro.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.